Tribunal: TJES
Processo: 0000013-21.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra pessoas não identificadas como mulher
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000013-21.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DENILSON SIQUEIRA COSTA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000013-21.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DENILSON SIQUEIRA COSTA
Advogado do(a) APELADO: JOANILSON MALOVINI LOIOLA - ES22152-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ENTRE IRMÃOS. DESCLASSIFICAÇÃO DE LESÃO CORPORAL PARA VIAS DE FATO. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DO RESULTADO LESIVO. CORPO DE DELITO INDIRETO. POSSIBILIDADE EM TESE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA CONTRAVENÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar o réu pelo crime do art. 155, § 4º, II, do Código Penal e desclassificar a imputação do art. 129, § 9º, do Código Penal para a contravenção de vias de fato, prevista no art. 21 da Lei das Contravenções Penais.

O Ministério Público sustentou que a prova oral, especialmente os depoimentos dos policiais militares, seria suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal em âmbito doméstico, ainda que ausente exame de corpo de delito direto, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal. Requereu a condenação também pelo art. 129, § 9º, do Código Penal, com redimensionamento da pena, reconhecimento do concurso material e afastamento da substituição da pena e do sursis.

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo desprovimento do recurso, renovou pedido absolutório quanto à contravenção, suscitou tese de legítima defesa e requereu, ainda, honorários advocatícios e certidão de atuação em favor do advogado dativo.

O voto conheceu do recurso e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença, com deferimento apenas do pedido de fixação de honorários em favor do advogado dativo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a prova testemunhal produzida nos autos, à luz do art. 167 do Código de Processo Penal, é suficiente para restabelecer a imputação do art. 129, § 9º, do Código Penal; (ii) saber se estão presentes elementos seguros para a manutenção da desclassificação para a contravenção de vias de fato e para o afastamento da legítima defesa; e (iii) saber se são cabíveis os consectários punitivos requeridos pelo Ministério Público e o arbitramento de honorários ao advogado dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 167 do Código de Processo Penal admite, em tese, a comprovação da materialidade por prova testemunhal quando não for possível o exame de corpo de delito direto. Todavia, a aplicação do dispositivo exige acervo probatório seguro e convergente quanto à ocorrência do resultado naturalístico e ao nexo causal, o que não se verificou no caso concreto.

A ausência de confirmação judicial das declarações da vítima, que não foi localizada para a audiência, reduziu a força demonstrativa da narrativa inquisitorial, sobretudo por não ter sido submetida ao contraditório em juízo.

Os policiais militares ouvidos em juízo não presenciaram o início dos fatos e relataram apenas ter encontrado as partes após a briga, com escoriações genéricas em ambas, descritas como “ralados” ou lesões inespecíficas, sem elementos aptos a demonstrar, acima de dúvida razoável, que tais marcas decorreram de socos e chutes imputáveis ao réu.

A existência de escoriações em ambas as partes, a narrativa de luta corporal mútua e a versão judicial do réu, no sentido de que o ofendido teria se lesionado ao socar a parede, impõem a incidência do in dubio pro reo quanto ao resultado lesivo exigido pelo art. 129, § 9º, do Código Penal, sem que isso represente negativa de vigência ao art. 167 do Código de Processo Penal.

Manteve-se, contudo, a desclassificação para a contravenção de vias de fato, pois o conjunto probatório revelou cenário de contenda física familiar, corroborado pelos depoimentos policiais e pela admissão judicial do próprio réu de que desferiu chute no irmão, o que basta para a responsabilização pelo art. 21 da Lei das Contravenções Penais.

A tese de legítima defesa foi afastada, porquanto a prova não evidenciou agressão injusta atual ou iminente a justificar reação moderada, sobressaindo, ao revés, que o conflito foi desencadeado em contexto de exaltação do réu, após a subtração de bem de uso comum e sob efeito de álcool.

Os pedidos ministeriais de redimensionamento da pena, reconhecimento do concurso material e afastamento da substituição da pena e do sursis restaram prejudicados, por dependerem do acolhimento da tese principal de condenação pelo art. 129, § 9º, do Código Penal, o que não ocorreu.

Quanto aos pedidos defensivos sucessivos, assentou-se que o regime aberto já havia sido fixado na sentença e que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o sursis haviam sido afastados com base, respectivamente, no art. 44, I, e no art. 77 do Código Penal, sem espaço processual, em contrarrazões, para ampla rediscussão desses capítulos em benefício do réu.

Foi deferido o pedido de arbitramento de honorários ao advogado dativo, fixados em R$ 880,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantida integralmente a sentença que condenou o réu pelo art. 155, § 4º, II, do Código Penal e desclassificou a imputação do art. 129, § 9º, do Código Penal para a contravenção do art. 21 da Lei das Contravenções Penais, com fixação de honorários em favor do advogado dativo.

Tese de julgamento: a ausência de exame de corpo de delito direto não impede, em tese, a configuração do crime de lesão corporal, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal; todavia, a condenação exige prova segura do resultado lesivo e do nexo causal, inviável quando a vítima não confirma em juízo a narrativa inquisitorial, os policiais não presenciam os fatos e as escoriações apresentadas são genéricas e compatíveis com luta corporal mútua, sem prejuízo da manutenção da desclassificação para vias de fato quando houver admissão judicial de agressão física e corroboração testemunhal.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal, arts. 167 e 386, V e VII.

Código Penal, arts. 44, I, 77, 129, § 9º, e 155, § 4º, II.

Lei das Contravenções Penais, art. 21.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar Denilson Siqueira Costa pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, II, do Código Penal, e desclassificar a imputação do art. 129, § 9º, do Código Penal para a contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 da Lei das Contravenções Penais.

Em razões recursais, o Ministério Público sustenta que a prova oral produzida nos autos, especialmente os depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência, aliada aos demais elementos coligidos, seria suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal no âmbito de relação doméstica.

Afirma que a ausência de exame de corpo de delito direto não impede a condenação, por ser admissível a comprovação da materialidade por prova testemunhal, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, com reforma parcial da sentença para condenar o apelado também nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal, afastando-se a desclassificação para vias de fato, mantida a condenação pelo art. 155, § 4º, II, do Código Penal, com redimensionamento da pena, aplicação do concurso material e afastamento da substituição da pena privativa de liberdade e do sursis.

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do apelo ministerial. Requer, ainda, arbitramento de honorários advocatícios e expedição de certidão de atuação em favor do advogado dativo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso ministerial, com manutenção da sentença.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000013-21.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DENILSON SIQUEIRA COSTA
Advogado do(a) APELADO: JOANILSON MALOVINI LOIOLA - ES22152-A

VOTO

Presentes pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar Denilson Siqueira Costa pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, II, do Código Penal, e desclassificar a imputação do art. 129, § 9º, do Código Penal para a contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 da Lei das Contravenções Penais.

Consta da denúncia que, no dia 13 de janeiro de 2024, por volta das 14h30, na residência situada na Rua Azulão, nº 43, bairro Columbia, Colatina/ES, o acusado, valendo-se da relação de confiança e da coabitação, teria subtraído máquina de cortar cabelo pertencente ao irmão, Deivison Siqueira Costa, e, após discussão acerca do paradeiro do bem, teria ofendido a integridade física da vítima.

Cinge-se controvérsia a definir se a prova produzida nos autos autoriza reforma parcial da sentença para restabelecimento da imputação do art. 129, § 9º, do Código Penal, afastando-se a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, mantida a condenação pelo furto qualificado, com as consequências penais pretendidas pelo Ministério Público.

Em paralelo, cumpre enfrentar integralmente as teses deduzidas nas contrarrazões, inclusive o pedido absolutório formulado pela defesa em relação à contravenção e os requerimentos subsidiários atinentes ao regime, à substituição da pena, ao sursis, aos honorários dativos e à certidão de atuação.

Após exame detido dos autos, concluo que a sentença não comporta reparo.

A imputação originária descreveu que o apelado, em 13 de janeiro de 2024, após subtrair máquina de cortar cabelo pertencente ao irmão, teria agredido a vítima com socos e chutes, produzindo escoriações na mão direita e no braço esquerdo.

Encerrada a instrução, o magistrado sentenciante reconheceu suficiência probatória para a condenação pelo furto qualificado e, no tocante ao fato violento, afastou o crime de lesão corporal, desclassificando a conduta para vias de fato.

O Ministério Público sustenta, agora, que a prova testemunhal, aliada à narrativa inquisitorial da vítima e à admissão parcial do réu, supre a ausência de laudo pericial, à luz do art. 167 do Código de Processo Penal, e evidencia, com segurança, a materialidade do resultado lesivo.

Afirma, ainda, que a manutenção da sentença implicaria violação ao art. 129, § 9º, do Código Penal, ao art. 167 do CPP e ao dever constitucional de repressão à violência intrafamiliar.

A tese ministerial, em abstrato, é juridicamente correta em ponto específico. De fato, a ausência de exame de corpo de delito direto não conduz, automaticamente, à inviabilidade da persecução pelo crime de lesão corporal, porquanto o art. 167 do CPP admite, em hipóteses próprias, suprimento por prova testemunhal.

Não há, em matéria penal, tarifação absoluta da prova. O problema, contudo, não reside na possibilidade teórica de corpo de delito indireto, mas na suficiência concreta do acervo produzido para demonstrar, acima de dúvida razoável, a ocorrência do resultado naturalístico “lesão corporal” e o respectivo nexo causal com a ação do apelado.

É precisamente nesse ponto que a insurgência recursal não prospera.

A sentença enfrentou a matéria com acerto ao consignar que:

“O laudo acostado refere-se, em verdade, ao próprio acusado. Embora o art. 167 do CPP permita a prova testemunhal supletiva, a prova oral colhida suscita dúvida razoável quanto à materialidade da lesão (ofensa à integridade física). Os policiais militares relataram ter visto ‘ralados’ nas mãos da vítima. Por outro lado, o réu, em seu interrogatório, afirmou que a vítima teria se lesionado sozinha ao desferir um soco na parede durante a discussão. Diante da natureza leve e inespecífica dos vestígios, não é possível afirmar, acima de dúvida razoável, que tais marcas foram causadas diretamente pela ação do acusado, prevalecendo, neste ponto específico, o princípio do in dubio pro reo quanto ao resultado naturalístico ‘lesão’”.

Esse fundamento não revela indevida exigência de prova tarifada. Revela, isto sim, juízo de suficiência probatória compatível com o processo penal de matriz constitucional. A distinção é decisiva. O magistrado de origem não negou validade à prova testemunhal. Apenas concluiu que, nas circunstâncias específicas destes autos, ela não possui densidade bastante para converter escoriações genéricas em prova segura do crime de lesão corporal qualificada.

Com efeito, a vítima prestou declarações na fase inquisitorial, mas não compareceu em juízo, de modo que a narrativa acusatória não foi submetida ao crivo do contraditório judicial.

O próprio parecer ministerial de segundo grau, subscrito pelo Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha, registrou expressamente que:

“tais declarações não foram confirmadas em juízo, já que o ofendido não foi localizado para comparecer à audiência de instrução e julgamento”.

Essa circunstância, por evidente, não torna imprestável o elemento inquisitorial, mas reduz sensivelmente seu valor demonstrativo, quando desacompanhado de prova judicial firme e convergente acerca do resultado lesivo.

Também os policiais militares que atenderam à ocorrência não presenciaram o início do embate.

Conforme consta dos autos, o SD/PMES Dihonatas Jajeski Azevedo em afirmou:

“que a guarnição não presenciou os fatos, quando chegou ao local a briga já havia encerrado; que tanto a vítima está com escoriações na mão direita e no braço esquerdo quanto o conduzido está com escoriações no dedão do pé esquerdo e no dedo mindinho do pé direito; que o conduzido estava alterado no momento da abordagem, além de ter desobedecido os comandos (...)”.

De igual forma, o policial militar Dihonatas relatou em juízo:

“que não presenciou os fatos, mas quando a PM foi acionada e chegou na residência da vítima e do réu, constatou que o acusado estava alterado e o irmão relatou que ele era usuário de droga e que, por isso, teria ocorrido a discussão entre eles; que não foi possível nem colher o depoimento do réu, de tão embriagado; afirmou que a vítima estava com uma lesão nos dedos; um ralado; que não apreenderam nenhuma faca com o acusado”.

Quanto ao SD/PMES João Hilton da Conceição Gomes, este afirmou:

“que a vítima relatou ter sido agredida pelo réu; que ela estava lesionada fisicamente, mas não se lembra onde estava machucada; que o ofendido falou que foi furtado pelo irmão e também agredido”.

Esses depoimentos são relevantes e não podem ser minimizados. Eles demonstram que houve embate físico entre os irmãos e que a vítima apresentava marcas corporais quando a polícia chegou ao local.

Demonstram, ainda, que o apelado se encontrava alterado, e que o cenário fático era de conflito familiar imediatamente anterior. Nada disso, entretanto, resolve, com grau de certeza exigido para a condenação por lesão corporal, a questão central do recurso: se aquelas escoriações, descritas genericamente como “um ralado” ou “lesionada fisicamente”, derivaram diretamente de socos e chutes imputáveis ao apelado, ou se resultaram da luta corporal recíproca narrada nos autos.

Essa dúvida não é artificial. Ao contrário, encontra apoio em elemento probatório concreto reproduzido no parecer, segundo o qual a própria narrativa inicial dava conta de que “foi então que se iniciou uma luta corporal entre os dois, ocasionando escoriações em ambas as partes, sendo o sr. deivison com pequenas arranhões na mão direita e na altura do braço esquerdo, já o acusado, sr. denilson, possuía ralados no dedo mindinho do pé esquerdo e no dedão do pé direito”.

A própria origem descritiva das marcas, portanto, aponta para embate corporal mútuo, e não para quadro linear de agressão unilateral já plenamente delimitado.

Some-se a isso a versão apresentada pelo réu em juízo, dizendo que:

“a máquina de cortar cabelo era dele e que a mãe disse que o irmão poderia usar; que precisou vendê-la num bar, pois precisava de dinheiro; que o irmão começou a ofendê-lo e acabou socando a parede, quando o réu se desviou, para se defender”.

É certo que o julgador não está vinculado à versão defensiva. Todavia, quando ela encontra ressonância parcial em acervo probatório permeado por ausência de laudo da vítima, não confirmação judicial da narrativa do ofendido, inexistência de visualização direta dos fatos pelos policiais e presença de escoriações em ambas as partes, instala-se espaço legítimo para incidência do
in dubio pro reo
quanto ao resultado lesivo, exatamente como reconhecido na sentença.

Por isso, não procede a alegação de que a sentença teria incorrido em proteção deficiente da vítima ou em negativa de vigência ao art. 167 do CPP. O que houve foi distinção, legitimamente traçada, entre prova suficiente da agressão física e prova insuficiente da lesão corporal juridicamente imputável ao apelado.

Nessa linha, também não há motivo para afastar a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato. Ao contrário, nesse ponto a sentença se mostra particularmente sólida.

O
decisum
consignou, com precisão, que a condenação pela contravenção não repousou em inferência frágil, mas em conjugação de três vetores convergentes: o cenário objetivo de briga familiar imediatamente constatado pela polícia, a percepção de marcas corporais nas partes envolvidas e a admissão do apelado de que desferiu chute no irmão. Nessa parte, o lastro probatório é suficiente.

A defesa, nas contrarrazões, postula absolvição também, quanto à contravenção, nos termos do art. 386, V, do CPP, por ausência de prova de concorrência para a infração, ou, subsidiariamente, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por insuficiência de provas. O pedido não merece acolhida.

A autoria das vias de fato não resulta apenas de narrativa inquisitorial de terceiro. Resulta, sobretudo, de admissão judicial do próprio réu, valorada em conjunto com prova testemunhal produzida sob contraditório.

Ainda que a controvérsia sobre a origem das escoriações impeça o restabelecimento do crime de lesão corporal, não elimina a certeza sobre a existência de agressão física voluntária.

O apelado reconheceu, em juízo, que desferiu chute no irmão. Esse dado, isoladamente já expressivo, é reforçado pelos relatos dos policiais no sentido de que foram acionados para “uma briga familiar” e de que encontraram quadro compatível com conflito físico imediatamente anterior.

Também não socorre a tese defensiva de legítima defesa. A sentença rechaçou-a de forma fundamentada ao registrar que “A tese de legítima defesa não merece acolhida.

O réu admitiu ter chegado em casa embriagado após subtrair um bem de uso comum para pagar dívida pessoal, contexto que deu causa à discussão. A reação de desferir um chute contra o irmão, desarmado, revela-se agressão física voluntária e desproporcional, configurando as vias de fato”.

A conclusão se mantém hígida. A prova não demonstra agressão injusta atual ou iminente em moldes aptos a legitimar reação defensiva moderada. O que emerge dos autos é quadro de altercação precipitada pelo próprio comportamento do apelado, que chegou exaltado, sob efeito de álcool, após haver destinado a terceiro bem de utilização comum entre os irmãos.

Cumpre notar, ainda, que a ausência de apreensão do facão narrado na fase inicial, destacada pela defesa, não altera esse desfecho.

A falta desse objeto fragiliza, quando muito, versão mais gravosa dos fatos, mas não neutraliza a prova judicializada da contenda física e do chute admitido pelo apelado. O mesmo se diga quanto à não confirmação judicial da narrativa da vítima: essa lacuna enfraquece a imputação do resultado lesivo, mas não apaga a confissão parcial nem os depoimentos dos agentes públicos sobre o conflito pretérito imediato.

A defesa requereu, de forma sucessiva, regime aberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e aplicação subsidiária do art. 77 do Código Penal.

Também nesse ponto inexiste interesse recursal útil a ser reconhecido em favor do apelado no âmbito das contrarrazões, porque a própria sentença já fixou o regime aberto.

De outra parte, deixou de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ao fundamento de que “a condenação abarca infração penal cometida com violência à pessoa (vias de fato), o que veda o benefício nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal”, e afastou o sursis porque “a pena total unificada (02 anos e 15 dias) supera o limite objetivo de 02 (dois) anos previsto no caput do referido artigo”.

Como não houve apelação defensiva própria contra esses capítulos, e como o recurso ministerial versa apenas sobre o pedido de condenação também pelo art. 129, § 9º, do CP, não se abre, nesta sede, espaço processual para rediscussão ampla desses consectários em benefício do réu por mera via de contrarrazões. De todo modo, mesmo sob exame material, os fundamentos sentenciais revelam aderência ao texto legal.

No que tange ao pedido ministerial de redimensionamento da pena, reconhecimento do concurso material e afastamento de substituição da pena ou sursis, trata-se de pretensão dependente do prévio acolhimento da tese principal de condenação pelo delito de lesão corporal qualificada. Como essa premissa não se verifica, restam prejudicados os consectários punitivos pretendidos pelo Parquet.

Por fim, quanto ao requerimento defensivo de arbitramento de honorários advocatícios e expedição de certidão de atuação em favor do advogado dativo, defiro o pleito para fixar o valor de R$880,00 (oitocentos e oitenta reais) em favor do Dr. Joanilson Malovini Loiola, OAB/ES nº. 22152.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso ministerial, mantendo integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.